Tribunal: TJBA
Processo: 8022255-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022255-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANIO ALVES DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM DUAS PRESTAÇÕES JÁ AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Impetrante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Mandado de Segurança, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, após intimação para complementação documental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Agravante comprovou efetivamente sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do Código de Processo Civil e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condicionam o deferimento da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos do requerente. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida fundada quanto à condição econômica da parte, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo. Os contracheques juntados demonstram percepção de renda bruta superior a R$ 11.000,00 (ID 80864600), sendo certo que os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por configurarem endividamento voluntário, não comprovam incapacidade de arcar com custas processuais. O Impetrante não apresentou integralmente os documentos requisitados, como o relatório de contas e relacionamentos do Bacen, os extratos das demais contas identificadas via PIX e a declaração de Imposto de Renda completa, inviabilizando a análise completa de sua real situação financeira. A existência de movimentações financeiras para outras contas do próprio Impetrante reforça a necessidade de documentação complementar, não atendida, o que afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. A exigência de prova idônea da insuficiência financeira não viola o direito constitucional de acesso à justiça, mas garante a correta aplicação do benefício a quem realmente dele necessita, preservando o equilíbrio orçamentário e a moralidade administrativa. Mantém-se, portanto, o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, facultado à parte o parcelamento do valor das custas em duas parcelas iguais e sucessivas, conforme determinado na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AIC n. 10392925520228260114, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11/01/2025; TJ-SP, AIC n. 51164943620208090000, Rel. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. S/R. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança de nº 8022255-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JANIO ALVES DE SOUZA e como agravado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239